Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA NO APARELHO DIGESTIVO. ERRO DE DIAGNÓSTICO E DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROBLEMAS NÃO CARACTERIZADOS. PARCIALIDADE DO PERITO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Embora o Juiz não seja obrigado a acatar a conclusão do laudo pericial (art. 479 do Código de Processo Civil), a inexistência nos autos de elementos que levem à interpretação dos fatos pretendida pela Autora e a circunstância de ser o conjunto da documentação consentâneo com os dizeres do expert enseja o acatamento da conclusão pericial. Em outras palavras, à luz do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o laudo pericial elaborado pelo profissional designado pelo Juiz deve ser prestigiado.
2 – É inviável o reconhecimento de erro de diagnóstico e de demora no encaminhamento cirúrgico adequado quando a paciente se recusa a fazer os exames pedidos pelo médico e, após realizá-los, é finalmente encaminhada para internação e avaliação por médicos especialistas nas condições detectadas, recebendo tratamento cirúrgico efetivo e tecnicamente adequado ainda no mesmo dia. Nessa situação, tem-se por não estabelecido o nexo causal necessário para a responsabilização do Hospital Apelado, o que afastar o dever de indenizar.
3 – Eventual conhecimento, pelo assistente técnico da outra parte, das dependências da clínica em que realizado o exame pericial, por si, não é indicativo de comprometimento da isenção do expert designado para atuar no Feito. Do mesmo modo, a desconsideração de algumas das colocações da pericianda não indica parcialidade do profissional, pois o descarte de informações consideradas irrelevantes é normal e absolutamente esperado no âmbito da prova técnica.
Apelação Cível desprovida.